Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESSURE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUTIVIDADE VINCULADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Na espécie, as teses ventiladas nos aclaratórios, além de não terem sido submetidas ao Juízo Originário, não foram deduzida nas razões de apelo, razão pela qual firmo meu convencimento de que se tratam de inovação recursal, descabendo sua análise por inteireza neste momento processual. Clara a violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e a violação ao Contraditório e Ampla Defesa da parte adversa.
3. Recurso não conhecido.